Tribunal: TJMT
Processo: 1019471-10.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019471-10.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO GONCALVES MOTA - CPF: 043.103.281-56 (APELADO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), DIOGO GUIMARAES FERNANDES - CPF: 728.114.471-72 (APELANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão proferido no julgamento de Recurso de Agravo Interno, sob a alegação de omissão e contradição. O embargante sustenta que o acórdão equivocadamente consignou que ele não solicitou o parcelamento do preparo recursal em momento oportuno e não apreciou as provas que demonstrariam sua hipossuficiência financeira. Requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado quanto à análise da hipossuficiência financeira do embargante; (ii) definir se o pleito de parcelamento do preparo recursal, formulado apenas no Agravo Interno, deveria ter sido analisado.

III. Razões de decidir

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ocorrer dentro da própria decisão judicial, e não entre a decisão e os argumentos das partes, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O acórdão embargado apreciou devidamente as provas constantes nos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de hipossuficiência financeira do embargante, afastando o direito à justiça gratuita.

O pedido de parcelamento do preparo recursal deve ser formulado de maneira contemporânea e alternativa ao pedido de justiça gratuita, não sendo admissível sua formulação tardia em sede de Agravo Interno.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem a inexistência da condição financeira alegada, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: A contradição que enseja Embargos de Declaração deve ocorrer dentro da própria decisão judicial, não entre a decisão e os argumentos das partes.

O pedido de justiça gratuita pode ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão.

O pedido de parcelamento do preparo recursal deve ser formulado de maneira contemporânea e alternativa ao pedido de justiça gratuita, não sendo admissível sua formulação tardia em sede de Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 98, §5º e §6º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; STJ, AgInt no AREsp 1.853.013/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Diogo Guimarães Fernandes em face do v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo Interno apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que consta, de forma equivocada, que o Embargante não solicitou o parcelamento do preparo recursal em momento oportuno, bem como não apreciou as provas colacionadas que demonstram a sua hipossuficiência.

Por fim, pugna pelo acolhimento do embargos, com aplicação do efeito infringente, sanando o vício apontado.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“C
ompulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pese às alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC),
tal pedido pode ser indeferido
,
quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade
, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

A despeito de sustentar a hipossuficiência financeira, vê-se que o agravante não logrou demonstrar tal situação,
pois conforme informação realizada pela própria Defensoria Pública deste Estado, em 17.10.2024
,
“Após análise dos extratos bancários fornecidos, constatou-se que o Assistido não se enquadra como hipossuficiente, conforme verificado nos seus extratos bancários estes demonstram uma renda média de R$ 12.676,24 (doze mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), valor que excede o limite estabelecido para o atendimento pela Defensoria Pública. Portanto, nos termos do artigo 1º da Resolução nº 90/2017/CSDP/MT, que presume hipossuficiência para aqueles com renda familiar líquida mensal de até três salários mínimos, o Assistido não preenche os requisitos para ser atendido pela Defensoria Pública, considerando que sua renda supera esse limite”
. (ids. 254833159 e 254833160).

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 1000716-10.2017.8.11.0009, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

À vista disso,

em que pesem os documentos acostados nos autos, verifico que não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, sendo incompatível com o benefício perseguido.

Ainda, acrescento que apesar de afirmar que não possui condições de arcar com a integralidade do preparo recursal, relembro ao recorrente a possibilidade do parcelamento, o que deixou de requerer no tempo oportuno
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”

(id.
265362792
– grifei e negritei).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, denota-se que o v. acórdão analisou os documentos juntados nos autos, concluindo que o autor não se encontra no estado de hipossuficiência financeira declarado.

Ademais, quanto ao pedido de parcelamento, verifico que este foi realizado apenas no Agravo Interno, não constando tal requerimento quando do pleito da justiça gratuita, formulado nas razões do Recurso de Apelação.

É de bom alvitre destacar que
eventual pedido de parcelamento de custas deve ser contemporâneo e alternativo ao pedido de justiça gratuita, não merecendo acolhimento neste momento processual.

Além disso, o embargante não demonstrou a impossibilidade financeira permanente ou momentânea em arcar com o preparo, pois, conforme visto, os documentos arrolados não enveredam ao benefício que perseguem.

A propósito, o c. STJ possui firme entendimento de que a declaração de pobreza possui presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de gratuidade quando houver fundadas razões de que o pretendente não se encontra na situação de miserabilidade alegada, veja:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Com isso, repiso, não pode o embargante pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025